Tribunal: TJPA
Processo: 0804146-67.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804146-67.2019.8.14.0051

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: AYA CRISTINA FIDELIX

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0804146-67.2019.8.14.0051
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: AYA CRISTINA FIDELIX
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). APLICAÇÃO VINCULANTE DO TEMA 916/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidora pública, determinando a averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com o recálculo da vantagem e o pagamento das diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A autora, servidora efetiva do magistério, requereu o cômputo do período trabalhado como temporária antes da posse efetiva, o que foi negado administrativamente. O Estado alega prescrição e impossibilidade jurídica do pedido à luz de precedentes do STF e normas constitucionais e estaduais. Sentença reformada em grau recursal para julgar improcedente o pedido de averbação de tempo temporário para fins de ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição do direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS; (ii) estabelecer se é juridicamente possível o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de vantagem pecuniária (ATS), diante da jurisprudência do STF e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a autora e a Administração Pública consiste em obrigação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não havendo prescrição do fundo de direito, conforme Súmula 85 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320/MG), firmou entendimento de que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos para além do pagamento dos salários e levantamento do FGTS, sendo vedada a contagem desse tempo para concessão de vantagens de natureza estatutária, como adicional por tempo de serviço (ATS).

O regime jurídico aplicável ao servidor temporário do Estado do Pará é contratual e não estatutário, não havendo amparo legal para averbação do tempo laborado como temporário para fins de ATS, ainda que posteriormente aprovado em concurso público para o mesmo ente.

A existência de contratação temporária prorrogada para além do limite legal caracteriza a nulidade do vínculo, tornando incabível qualquer reconhecimento de efeitos pecuniários para fins de vantagem funcional, conforme orientação vinculante do STF, reproduzida em precedentes do TJPA.

O acórdão recorrido deve ser reformado para ajustar-se à tese vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao paradigma do RE 1.405.442/PA, afastando qualquer direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária nula não gera direito ao cômputo do tempo de serviço para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), sendo possível apenas o pagamento de salários e levantamento de FGTS.

A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação em obrigações de trato sucessivo, não alcançando o fundo de direito nestes casos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º; Lei Complementar Estadual nº 77/2011, art. 2º; Decreto nº 20.910/1932; CPC, art. 1.036, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG (Tema 916 da repercussão geral); STF, RE 1.405.442/PA; STJ, AgRg no AREsp 593.738/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 03/09/2015; STJ, Súmula 85; TJPA, Apelação Cível nº 0800411-73.2020.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 15/04/2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 07/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Aya Cristina Fidelis, julgou procedente o pedido para determinar que o réu averbe o tempo de serviço prestado pela autora a título de cargo temporário, bem como realize novo cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) e o pagamento da diferença devida referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Historiando os fatos, Aya Cristina Fidelis ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública efetiva do Estado do Pará, titular do cargo de professora, tendo ingressado por concurso público em 05/05/2003, contabilizando quinze anos de efetivo exercício até a data do ajuizamento da demanda.

Ressaltou, ainda, que antes de assumir o cargo efetivo, laborou, pelo período de três anos e dez meses (de 01/06/1999 a 04/05/2003), como professora contratada temporariamente pelo Estado do Pará. Sustentou, assim, que somando ambos os períodos, contava com mais de dezoito anos de trabalho no magistério público estadual.

Relatou que requereu ao réu o cômputo do período de serviço exercido como temporária para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), o que lhe foi negado sob o argumento de que tal contagem apenas serviria para aposentadoria.

Diante disso, postulou a condenação do Estado do Pará à obrigação de computar o tempo de serviço prestado como servidora temporária para fins de cálculo do ATS, com a devida revisão do benefício e pagamento das diferenças devidas, além dos valores retroativos referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu averbe o tempo de serviço prestado pela autora a título de cargo temporário, bem como realize um novo cálculo do adicional de tempo de serviço e, ainda, proceda ao pagamento da diferença paga a menor, dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação. A correção monetária incidirá pelo IPCA-E, desde o inadimplemento e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa Selic. O réu é isento do pagamento de custas. Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 § 3º, inciso II, do CPC."

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o direito ao cômputo do tempo de contratação temporária para fins de ATS teria surgido no momento da posse em cargo efetivo (março de 2003), sendo que a ação foi ajuizada somente em 2019, excedendo, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

No mérito, alegou violação aos precedentes do STF (REs nº 765.320/MG, 705.140/RS e 1.066.677/MG) e ao art. 37, II, IX, §2º da CF, ao argumento de que o reconhecimento do tempo de serviço temporário para fins de ATS somente seria possível nos casos de vínculo efetivo, não se admitindo, à luz da jurisprudência constitucional, a contagem de tempo de serviço prestado sob contratos temporários nulos para fins de vantagens pecuniárias além do saldo de salários e FGTS.

Aduziu, por fim, que as normas estaduais (arts. 6°, 23 e 131 do RJU) não assegurariam a averbação do tempo de serviço temporário para tais fins, requerendo, assim, o provimento do recurso e a reforma da sentença.

AYA CRISTINA FIDELIS apresentou contrarrazões (id n° 14165285).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 15016569).

Após o julgamento do recurso, que teve como resultado o conhecimento e desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (ID N° 16570020 - Pág. 1), fundamentando a irresignação na violação direta ao art. 37, II, IX e §2º da Constituição Federal e em precedentes do STF (Tema 916/RG, 308/RG, 551/RG, 191/RG), sustentando que não é possível o reconhecimento de efeitos pecuniários decorrentes de contrato temporário considerado nulo, salvo quanto ao pagamento de salários e FGTS.

Em decisão de ID n° 26235383, proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, foi encaminhado o feito ao órgão julgador competente, para analisar a possibilidade de eventual juízo de retratação.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Da prescrição.

Primeiramente, o apelante aponta a ocorrência da prescrição do direito da autora, tendo em vista que o suposto direito ao cômputo do período da contratação temporária, teria surgido na data em que tomou posse no cargo efetivo, a saber, março/2003, tendo sido a ação ajuizada somente em 2018.

No entanto, percebe-se que o direito reivindicado na espécie decorre de conduta omissiva da administração que se renova mês a mês, isto é, a cada novo recebimento do contracheque, tratando-se, assim, de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, conseguinte não se cogita da existência de prescrição.

Sobre o tema trago julgado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI LOCAL. NATUREZA JURÍDICA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. De acordo com a jurisprudência, "em se tratando de impetração contra ato omissivo da Administração, que envolve obrigação de trato sucessivo, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental se renova mês a mês" (STJ, AgRg no AREsp 333.890/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/10/2013). Em igual sentido: "Tratando-se de ato omissivo da Administração Pública, de forma continuada, consistente na ausência do pagamento de reajuste, benefício ou vantagem que o servidor entende devido, o prazo decadencial para impetrar o Mandado de Segurança se renova a cada mês. Assim, a relação envolve prestação de trato sucessivo, pois não houve a negativa do próprio direito reclamado pelo impetrante, afastada a decadência, nos termos da Súmula 85 desta Corte" (STJ, AgRg no REsp 1.338.443/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2013).

II. Na hipótese dos autos, o recorrente entende que o prazo para impetrar o Mandado de Segurança não se renovaria mensalmente, porquanto a legislação local, que concedera os reajustes, teria caráter de norma de efeitos concretos. Contudo, aferir se a Lei Estadual 9.703/2012 seria lei de efeitos concretos é providência vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.

III. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 593.738/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015)

Destarte inexiste perecimento da pretensão (fundo de direito), visto se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ), de maneira que prescrevem tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, motivo pelo qual REJEITO a prejudicial.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação, para determinar que o réu averbe o tempo de serviço prestado pela autora a título de cargo temporário, bem como realize um novo cálculo do adicional de tempo de serviço e, ainda, proceda ao pagamento da diferença paga a menor, dos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Não obstante o entendimento anteriormente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o serviço prestado, ainda que a título temporário, à Administração Pública, seria considerado para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), verifica-se que houve significativa alteração no posicionamento jurisprudencial acerca da matéria.

Sobre a presente matéria, o processo n. 0801501-66.2017.8.14.0301 foi indicado como representativo da controvérsia, sendo certo que o objeto versado naquele feito é o mesmo discutido nestes autos, ou seja, diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional de tempo de serviço.

O referido recurso tramitou no STF sob o nº 1.405.442/PA, e foi julgado, com a determinação de retorno do feito ao TJPA para aplicação da tese consignada no Tema 916, daquela Corte, conforme voto do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, em que reconhece a necessidade da incidência do Tema 916/STF, que afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS.

Servidores temporários são aqueles contratados por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão do art. 37, IX, da CF, sendo que o regime a eles imposto é contratual, sem vínculo com cargo ou emprego público.

O art. 36 da CF do Estado do Pará também prevê que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

A regulamentação se deu por meio da Lei Complementar nº 7/91, que em seu art. 2º previu o prazo da contratação da seguinte forma:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de seis (6) meses, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único - É vedada a nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido um (1) ano do término da contratação anterior.”

Tal redação perdurou até a promulgação da Lei Complementar nº 077/2011, que alterou a redação do dispositivo, passando a dispor:

“Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.”

No presente caso, a parte autora laborou como servidora temporária entre 01/06/1999 e 04/05/2003.

Sendo assim, há comprovação nos autos de que a contratação por prazo determinado dos Autores foi prorrogada indevidamente por mais de um período. Assim, evidente que a contratação não se deu para atender necessidade temporária, mas para permitir a contratação direta de pessoal, sem concurso público, o que enseja a sua nulidade.

O egrégio TJPA, recentemente, já se manifestou nesse sentido, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800411-73.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Desta feita, considerando o caráter vinculante da tese fixada pelo STF no Tema 916, bem como o acórdão paradigma exarado pela Corte Suprema no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, não há que se falar em direito à averbação do tempo de serviço prestado pela requerente, ora apelada, durante o período que laborou por regime de contratação temporária.

(TJ-PA
0825950-78.2023.8.14.0301
, Relator (a):
José Maria Teixeira do Rosário
– Desembargador (a). Decisão monocrática. art. 133 do Regimento Interno. Data:
13/05/2024
)

Desta feita, considerando o caráter vinculante da tese fixada pelo STF no Tema 916, bem como o acórdão paradigma exarado pela Corte Suprema no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, não há que se falar em direito à averbação do tempo de serviço prestado pela requerente, durante o período que laborou por regime de contratação temporária.

No caso dos autos, embora a sentença de origem tenha julgado procedente o pedido da autora, determinando a averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS, impõe-se a reforma da decisão, adequando-a ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Não subsiste, pois, direito à revisão do adicional por tempo de serviço, nem ao pagamento de diferenças retroativas, com fundamento no labor temporário, por ausência de amparo legal e jurisprudencial.

Registro, por dever de ofício, que o presente julgamento vincula-se à orientação dominante na Suprema Corte, de aplicação obrigatória, não se vislumbrando margem para exercício de juízo de retratação em sentido diverso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ para reformar a sentença de origem, julgando improcedentes os pedidos formulados por AYA CRISTINA FIDELIX, no que tange ao período de serviço temporário, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025